Tribunal: TRF3
Processo: 5002361-16.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
397/907)

5002361-16.2024.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002361-16.2024.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARILAN MARIA MARQUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS8984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 77, § 2o, V, DA LEI 8.213/1991. UNIÃO ESTÁVEL. TEMPO DE CONVIVÊNCIA INFERIOR A DOIS ANOS. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que limitou a duração da pensão por morte ao período de 4 (quatro) meses. A embargante alega omissão quanto à preclusão do reconhecimento da união estável em primeiro grau e contradição na análise da prova testemunhal e documental, que indicariam convivência superior a 2 (dois) anos. Requer o efeito infringente para o enquadramento do benefício como vitalício e a aplicação do princípio in dubio pro misero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a duração da união estável em vez de considerar preclusa a matéria decidida na sentença; e (ii) saber se existe contradição interna na valoração dos depoimentos testemunhais e das provas documentais (fotografias) que fundamentaram a conclusão pela insuficiência do tempo de convivência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado delimitou a controvérsia à aferição da duração do benefício com base no art. 77, § 2o, da Lei 8.213/1991, não havendo omissão por falta de menção expressa a alíneas específicas quando a fundamentação adotada é suficiente para o desfecho da lide.

4. A inexistência de prova material robusta anterior a 2019 e a imprecisão dos depoimentos testemunhais justificam a conclusão de que a união estável não atingiu o lapso de 2 (dois) anos antes do óbito, ocorrido em setembro de 2020.

5. A contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, não se verificando vício quando o colegiado transcreve depoimentos e, de forma motivada, conclui pela sua imprecisão para determinar o início da relação conjugal.

6. A pretensão de reexame da valoração probatória e da justiça da decisão é incabível na via aclaratória, uma vez que o recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa.

7. A rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe quando o julgado enfrenta os pontos relevantes da demanda e a parte busca apenas a reforma do entendimento por via inadequada, mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de início de prova material contemporânea que comprove união estável por período superior a dois anos antes do óbito obsta a concessão de pensão por morte vitalícia, nos termos do art. 77, § 2o, V, da Lei 8.213/1991; 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do acervo probatório ou para a reforma de entendimento jurídico fundamentado.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002361-16.2024.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARILAN MARIA MARQUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS8984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 330158048), em face do acórdão (ID 329043634) que negou provimento à sua apelação.

Em síntese, a embargante aponta vícios de omissão e contradição no acórdão embargado. Sustenta, quanto à omissão, que o julgado deixou de apreciar a questão efetivamente devolvida no recurso de apelação, qual seja, a duração da pensão por morte concedida em primeiro grau. Afirma que a existência da união estável foi reconhecida na sentença e não foi objeto de insurgência recursal, tendo operado a preclusão a respeito, de modo que o acórdão teria resolvido matéria alheia à pretensão recursal, deixando de apreciar o enquadramento do benefício nas alíneas "b" e "c" do inciso V do § 2o do art. 77 da Lei 8.213/91. Quanto à contradição, a embargante sustenta que o acórdão, ao mesmo tempo em que concluiu pela imprecisão dos depoimentos testemunhais para a determinação do início da união estável, transcreveu os próprios depoimentos que, a seu ver, confirmam a convivência desde 2018, o que, somado à fotografia do casal datada de dezembro daquele ano, perfazeria período de 2 anos e 9 meses de união comprovada, suficiente ao enquadramento na alínea "c" do inciso V do art. 77 da Lei 8.213/91. Requer, assim, o provimento dos embargos para que o julgado seja declarado quanto aos vícios apontados e seja aplicado o princípio in dubio pro misero.

Vistas à parte contrária, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, com fundamento no art. 1.022, II e parágrafo único, I, do CPC, sendo cabíveis para a hipótese de omissão. Presentes os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A embargante aponta os vícios de omissão e contradição no acórdão embargado. Sustenta, quanto à omissão, que o julgado deixou de apreciar a questão efetivamente devolvida no recurso de apelação, consistente na duração da pensão por morte, uma vez que a existência da união estável havia sido reconhecida em primeiro grau e não foi objeto de insurgência recursal. Sustenta, quanto à contradição, que o acórdão concluiu pela imprecisão dos depoimentos testemunhais ao mesmo tempo em que transcreveu os próprios depoimentos que confirmariam a convivência desde 2018, o que, somado à fotografia do casal datada de dezembro daquele ano, perfaria período de convivência superior a 2 anos.

Entretanto, os embargos não merecem provimento.

A decisão embargada apreciou de forma expressa e fundamentada todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, concluindo, com base no conjunto probatório, pela ausência de dependência econômica da autora em relação ao segurado instituidor à época do óbito. Vejamos:

“Do caso concreto

Diante das razões recursais, constata-se que a matéria controvertida devolvida a este E. Tribunal Regional Federal se restringe à comprovação da duração da união estável, para fins de aferição da duração do benefício, com base no art. 77, § 2o, LBPS.

Da condição de dependente

No que diz respeito à condição de dependente, dispõe o art. 16, LBPS:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.

No que se refere à comprovação de união estável e de dependência econômica, há questão de direito intertemporal que merece comentário. Tradicionalmente, a jurisprudência entendia ser possível a prova desses fatos de forma exclusivamente testemunhal (Súmula 63 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência – TNU). Contudo, a partir da promulgação da Lei 13.846/19 em 18.06.2019, tornou-se necessária a apresentação de início de prova material para fins de comprovação dos mencionados requisitos para a concessão do benefício. Sobre o tema, a jurisprudência consolidou novo entendimento, no qual a escolha da norma aplicável ao caso se dá pelo princípio do tempus regit actum, como é possível observar a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem prestigiado o entendimento de que, antes da Lei n. 13.846/2019, a legislação previdenciária não exigia início de prova material para a comprovação de união estável, para efeito de concessão de pensão por morte, considerando suficiente a apresentação de prova testemunhal, por não ser dado ao julgador adotar restrições não impostas pelo legislador.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, pautado no conjunto probatório dos autos, considerou indevida a concessão de pensão por morte, tendo em vista a falta de comprovação da união estável, até mesmo pela prova testemunhal, cuja inversão do julgado demandaria o reexame de prova, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido."

(STJ, AgInt no REsp 1854823/SP, Agravo interno no Recurso Especial 2019/0382572-0, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA - T1 - PRIMEIRA TURMA, Data da Publicação/Fonte DJe 17.12.2020)

Destaca-se, por fim, que nos termos do §4o do citado artigo “a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada”.

À luz desses esclarecimentos, de início, é preciso estabelecer que é necessária, neste caso em particular, a apresentação de início de prova material contemporâneo ao falecimento (24 meses anteriores), para a comprovação da união estável, uma vez que o óbito se deu posteriormente à promulgação da Lei 13.846/19.

Diante deste cenário, verifica-se que a parte autora trouxe documentos aos autos, que podem ser considerados como início de prova material. Tratam-se de documentos que comprovam a residência em comum, a partir do ano de 2019 (certidão de óbito, termo de consentimento livre e esclarecido e registro junto a Prefeitura de Mundo Novo/ MS – ID 302091145 – p. 16 a 20). Contudo, observa-se que não há elementos materiais mais antigos que o período de 2 anos do óbito, para obtenção da pensão por morte de forma vitalícia, nos termos do art. 77, § 2o, LBPS.

Em face da insuficiência dos documentos, recorre-se à prova testemunhal, cujas principais informações são expostas a seguir:

Depoimento da informante Sra. Ednalva Bueno: informou que conhece a parte autora há mais de 20 anos; que conheceu o Sr. Joel Brito, quando ele foi morar com a parte autora; que eles moraram juntos de 2 para 3 anos; que eram um casal; que o instituidor faleceu na pandemia, por conta do covid; que eles estavam juntos à época do falecimento; que ele trabalhava com garapa de cana; que a parte autora não trabalhava, pois era doente; que a parte autora recebia benefício do INSS, que foi cortado logo quando passaram a morar juntos; que era o instituidor que mantinha a casa.

Testemunho do Sr. Epaminondas Pereira: informou que conheceu o Sr. Joel Brito, por conta da parte autora, quando passaram a morar juntos; que passaram a morar juntos a partir de 2018; que moravam no bairro Itaipu, rua Pernambuco; que ele faleceu no final do ano de 2020; que estavam juntos à época do falecimento; que ele era aposentado e fazia bico; que a parte autora recebia auxílio-doença, mas que na mesma época foi cancelado; que eles nunca se separaram até o falecimento; que se tratavam como marido e mulher; que era o instituidor que mantinha a casa.

Em análise deste elemento de prova, constata-se que as informações prestadas pelas testemunhas não foram precisas o suficiente, para que se determine com um grau de certeza mínimo o início da relação de união estável. Na realidade, os elementos de prova material apontam para a conclusão de que a parte autora e o de cujus passaram a constituir união estável somente em 2019, sendo que o óbito se deu em 2020.

Aliás, é importante frisar que a própria parte autora, em petição direcionada ao d. juízo de primeiro grau, não soube precisar o início da relação conjugal, informando que a relação havia se iniciado há “aproximadamente 2 anos” (ID 302091145 – p 52).

Desta forma, como não há elementos de prova robustos o suficiente para embasar a pretensão recursal, conclui-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar fato constitutivo do direito pleiteado; razão pela qual, por força do art. 373, CPC, não merece prosperar o seu recurso de apelação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora, nos moldes da fundamentação.”

Como é possível observar, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante ao vício de omissão, o acórdão embargado delimitou expressamente a controvérsia recursal à comprovação da duração da união estável, para fins de aferição da duração do benefício, com base no art. 77, § 2o, da Lei 8.213/91. Procedeu, então, à análise do conjunto probatório disponível, composto por documentos que comprovam a residência em comum a partir do ano de 2019 e pelos depoimentos testemunhais colhidos. Ao final, concluiu que os elementos de prova não eram robustos o suficiente para comprovar a duração da união estável por período superior a 2 anos antes do óbito, ocorrido em setembro de 2020. Com essa fundamentação, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, por consequência, o julgado de primeiro grau, que havia fixado a duração do benefício em 4 meses. A ausência de menção expressa às alíneas do inciso V do § 2o do art. 77 da LBPS não configura omissão, pois a fundamentação adotada sustenta e justifica o resultado do julgamento. Não há, portanto, ponto ou questão que tenha deixado de ser apreciado.

Com relação ao vício de contradição, também não prospera a alegação da embargante. O acórdão embargado não ignorou os depoimentos testemunhais. Ao contrário, transcreveu-os integralmente e os analisou de forma motivada, concluindo que as informações prestadas não foram precisas o suficiente para determinar, com grau mínimo de certeza, o início da relação de união estável. Essa conclusão foi reforçada pelo fato de que a própria parte autora, em petição dirigida ao juízo de primeiro grau, declarou que a relação havia se iniciado há aproximadamente 2 anos. O acórdão, portanto, cotejou os elementos de prova disponíveis e deles extraiu conclusão motivada. Não há contradição interna no julgado.

Neste contexto, observa-se que a embargante, em essência, pretende a revisão do resultado da valoração probatória realizada pelo acórdão, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, que não constituem via adequada para o reexame do mérito da causa.

Conforme iterativa jurisprudência do E. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, frisa-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: STJ, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 77, § 2o, V, DA LEI 8.213/1991. UNIÃO ESTÁVEL. TEMPO DE CONVIVÊNCIA INFERIOR A DOIS ANOS. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que limitou a duração da pensão por morte ao período de 4 (quatro) meses. A embargante alega omissão quanto à preclusão do reconhecimento da união estável em primeiro grau e contradição na análise da prova testemunhal e documental, que indicariam convivência superior a 2 (dois) anos. Requer o efeito infringente para o enquadramento do benefício como vitalício e a aplicação do princípio in dubio pro misero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a duração da união estável em vez de considerar preclusa a matéria decidida na sentença; e (ii) saber se existe contradição interna na valoração dos depoimentos testemunhais e das provas documentais (fotografias) que fundamentaram a conclusão pela insuficiência do tempo de convivência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado delimitou a controvérsia à aferição da duração do benefício com base no art. 77, § 2o, da Lei 8.213/1991, não havendo omissão por falta de menção expressa a alíneas específicas quando a fundamentação adotada é suficiente para o desfecho da lide.

4. A inexistência de prova material robusta anterior a 2019 e a imprecisão dos depoimentos testemunhais justificam a conclusão de que a união estável não atingiu o lapso de 2 (dois) anos antes do óbito, ocorrido em setembro de 2020.

5. A contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, não se verificando vício quando o colegiado transcreve depoimentos e, de forma motivada, conclui pela sua imprecisão para determinar o início da relação conjugal.

6. A pretensão de reexame da valoração probatória e da justiça da decisão é incabível na via aclaratória, uma vez que o recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa.

7. A rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe quando o julgado enfrenta os pontos relevantes da demanda e a parte busca apenas a reforma do entendimento por via inadequada, mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de início de prova material contemporânea que comprove união estável por período superior a dois anos antes do óbito obsta a concessão de pensão por morte vitalícia, nos termos do art. 77, § 2o, V, da Lei 8.213/1991; 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do acervo probatório ou para a reforma de entendimento jurídico fundamentado.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decide por rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão